Tribunal: CARF
Processo: 15374.002830/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002830/2003-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.694 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
BRILHAUTO VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/1998 a 31/01/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDO EM
RENDA. EXTINÇÃO DO DÉBITO INCONTROVERSO.
Nos termos do art. 156, VI do CTN a conversão do depósito em renda extingue
o crédito tributário. Em caso de depósito parcial deve ser mantida a exigência
do saldo remanescente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.
Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002830/2003-51
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.694 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002830/2003-51

Trata-se de auto de infração para exigência de Cofins nos PAs janeiro/1998 à
janeiro/1999. Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, que
foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
62. Por todo o exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, para:
• CANCELAR, integralmente, os créditos tributários lançados da Cofins
referentes aos meses 01/1998, 03/1998 a 07/1998, em virtude da ocorrência da
decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário da Cofins referente aos fatos
geradores
ocorridos em data anterior a 19/08/1998;
• MANTER, parcialmente, o crédito tributário lançado da Cofins
referente aos meses 08/1998 a 11/1998, nos valores discriminados na coluna “AI
ELETR.
VALOR MANTIDO” da planilha constante do item “49” do voto;
• CANCELAR, integralmente, o crédito tributário lançado da Cofins
referente ao mês 12/1998; e
• CANCELAR, integralmente a multa de ofício lançada, em função da
aplicação da retroatividade benigna.

A Recorrente interpôs o presente Apelo que, em suas razões recursais, alega ter
quitado o débito em discussão em razão de depósito judicial convertido em renda, portanto,
ensejando a extinção de débito. Traz em Recurso Voluntário cópia do extrato das contas judiciais
e comprovante de transferência do valor de R$ 115.359,08 em 16/12/2009. Pede pelo
provimento do recurso e extinção do débito Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Sobre a extinção do débito

Nos termos do art. 156, VI do CTN, extingue o débito a conversão do depósito em
renda:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.694 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.002830/2003-51

VI - a conversão de depósito em renda;

Tratando os autos de exigência de Cofins dos PAs janeiro/1998 à janeiro/1999
cujo acórdão de impugnação cancelou os débitos dos PAs 01/1998, 03/1998 a 07/1998, em
virtude da decadência. Também cancelar o débitos do PA 12/1998 em razão de exigibilidade
suspensa por depósito judicial e cancelar a multa de ofício por retroatividade benigna, há de se
analisar se existe saldo devedor remanescente.
Conforme atestam os documentos juntados aos autos, tais como sicalc na e-fl.
316/319, houve a conversão em renda do depósito judicial, que foram apreciados pela instância
a quo no julgamento da impugnação.
Tendo em vista a manutenção parcial do débito pelo acórdão recorrido, bem como
o que se pode verificar do extrato do processo nas e-fls. 370/372, ainda há débitos de Cofins
referente ao PA lançado no auto de infração.
Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se que resta
incontroverso saldo remanescente do débito de Cofins em razão da insuficiência do
depósito judicial.
Pela análise dos autos e do conjunto probatório, entendo que andou bem a
instância primeira e não subsistem razões para reforma do acórdão recorrido

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital